Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-38.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos na pensão recebida pela autora – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos na pensão recebida pela autora – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.